Tribunal: TJES
Processo: 0014106-76.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014106-76.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE ARILDA ROSSI NAUMANN REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALBER LUIZ ROSSI NAUMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Habilitação de Crédito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da não apresentação de documentos legíveis pela parte autora, mesmo após requerimento de dilação de prazo. A extinção ocorreu, entretanto, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, tendo sido realizada apenas intimação do advogado por meio de publicação oficial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, pode ocorrer sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte constitui vício que acarreta a nulidade da sentença extintiva, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado.

5. A intimação pessoal é formalidade essencial, não suprida por mera publicação no Diário da Justiça dirigida ao patrono da parte, e sua ausência configura violação ao devido processo legal.

6. No caso concreto, não consta nos autos qualquer comprovação de que a parte autora foi pessoalmente intimada para suprir a diligência requerida, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância da formalidade legal prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo inválida a sentença proferida sem o cumprimento dessa formalidade essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025;

STJ, REsp n. 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.889/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025;

STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROV
I
MENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
6
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014106-76.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE ARILDA ROSSI NAUMANN e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014106-76.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPÓLIO DE ARILDA ROSSI NAUMANN REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALBER LUIZ ROSSI NAUMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Habilitação de Crédito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da não apresentação de documentos legíveis pela parte autora, mesmo após requerimento de dilação de prazo. A extinção ocorreu, entretanto, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, tendo sido realizada apenas intimação do advogado por meio de publicação oficial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, pode ocorrer sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte constitui vício que acarreta a nulidade da sentença extintiva, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado.

5. A intimação pessoal é formalidade essencial, não suprida por mera publicação no Diário da Justiça dirigida ao patrono da parte, e sua ausência configura violação ao devido processo legal.

6. No caso concreto, não consta nos autos qualquer comprovação de que a parte autora foi pessoalmente intimada para suprir a diligência requerida, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença por inobservância da formalidade legal prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo inválida a sentença proferida sem o cumprimento dessa formalidade essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025;

STJ, REsp n. 2.209.040/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.613.889/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025;

STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0014106-76.2012.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ESPOLIO DE ARILDA ROSSI NAUMANN REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALBER LUIZ ROSSI NAUMANN

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
. O apelante foi intimado para apresentar documentos legíveis para o prosseguimento da Ação de Habilitação de Crédito.

Apesar do requerimento de dilação de prazo, não houve a juntada dos documentos, o que levou o juízo a extinguir o feito por abandono, sem, contudo, ter havido a prévia intimação pessoal da parte.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, inciso III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. A referida intimação pessoal, além da intimação do advogado, é uma formalidade indispensável para a validade do ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a intimação pessoal da parte é requisito obrigatório para a extinção do processo por abandono.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, depende da prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.679.445/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OBRIGATORIEDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. TEMA NÃO DEBATIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, para a extinção da ação por abandono da causa, é exigida a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

2. As matérias pertinentes ao comando de que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte, mas não provido.”

(STJ - REsp n. 2.209.040/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESÍDIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso.

II. Razões de decidir 2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. No caso concreto, rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à intimação e à desídia da parte demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.613.889/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica originado de ação de execução de título executivo extrajudicial.

2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Precedentes.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, para a extinção do processo, por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 (267, § 1º, do CPC/1973).

4. É pacífico nesta Corte que a nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief).

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

A ausência dessa formalidade constitui vício que enseja a nulidade da sentença. A jurisprudência, reforça que a intimação pessoal é a condição para a extinção, demonstrando o alinhamento de entendimento entre o STJ e os Tribunais de Justiça estaduais.

No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo. A intimação dirigida apenas ao advogado, por meio de publicação oficial, não supre a exigência legal.

Por estas razões, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença. Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento, com a devida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)